Tribunal: TJSP
Processo: 2140202-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual da recuperanda indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Determinação judicial a que os procedimentos de ressarcimento/compensação do programa REINTEGRA já apresentados e os pedidos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual da recuperanda indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Determinação judicial a que os procedimentos de ressarcimento/compensação do programa REINTEGRA já apresentados e os pedidos que vierem a ser apresentados até dois anos após a concessão da recuperação judicial pelas recuperandas não tenham sua transmissão, processamento ou deferimento condicionados à comprovação de regularidade fiscal e quitação de débitos tributários por meio de apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com fins Negativos, mantidos os demais requisitos legais – Recurso da União Federal visando declarar a incompetência do Juízo Recuperacional para intervir na relação jurídico-tributária entre as devedoras e o Fisco – Elevado passivo tributário (R$ 13.000.000,00 – Regularidade de exigência de preenchimento de requisitos legais previstos em Lei Federal – ACOLHIMENTO – Agravante não se submete ao Plano Recuperacional – Incompetência do Juízo Recuperacional para determinar / orientar ações atribuídas exclusivamente ao ente federal – Discussão sobre compensação de débitos e créditos que compete à Justiça Federal – Determinação de não apresentação de certidões negativas que extrapola o disposto na Lei Recuperacional – Recurso provido – Decisão cassada.
AGRAVO INTERNO – Pretensão das recuperandas à reconsideração de decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso interposto pela União Federal, reiterando termos de sua contraminuta – Recurso prejudicado.

Dispositivo: deram provimento ao agravo de instrumento para cassar a r. decisão recorrida. Julgaram prejudicado o exame do agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2140202-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante UNIÃO (FAZENDA
NACIONAL), são agravados ADÉLIA SARTÓRI MORENO - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, VERA LÚCIA JAYME MORENO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
MARIA CÁSSIA MORENO SALA - AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
MÁRCIA ANTÔNIA MORENO FERREIRA - AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, LUCIANA MORENO SORROCHE - AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO - AGRÍCOLA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉ LUIS MORENO - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
PLANALTO BIOENERGIA SPE. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRICOLA
MORENO DE NIPOÃ LTDA, AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COPLASA - AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE
APRAZÍVEL AÇÚCAR E ALCOOL LTDA (CEMMA) e CENTRAL ENERGETICA
MORENO ACUCAR E ALCOOL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo de instrumento para cassar a r. decisão recorrida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140202-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.745
2
VOTO No
: 39.745 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2140202-95.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO SIMÃO
AGTE.
: UNIÃO FAZENDA NACIONAL
AGDA.
: ADÉLIA SARTORI MORENO.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDA.
: VERA LÚCIA JAYME MORENO
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDA.
: MARIA CÁSSIA MORENO SALA AGRÍCOLA
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDA.
: MARCIA ANTONIA MORENO FERREIRA AGRÍCOLA
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDA.
: LUCIANA MORENO SORROCHE AGRÍCOLA
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDA.
: ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO AGRÍCOLA
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDA.
: ANDRÉ LUÍS MORENO
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDA.
: PLANALTO BIOENERGIA SPE LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDA.
: AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDA.
: AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDA.
: COPLASA AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDA.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL
AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. - CEMMA
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDA.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E ÁLCOOL
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDA.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
VOTO No
: 40.080 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2140202-95.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO SIMÃO
AGTE.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E ÁLCOOL
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: ADÉLIA SARTORI MORENO.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: VERA LÚCIA JAYME MORENO
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: MARIA CÁSSIA MORENO SALA AGRÍCOLA
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: MARCIA ANTONIA MORENO FERREIRA AGRÍCOLA
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: LUCIANA MORENO SORROCHE AGRÍCOLA
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO AGRÍCOLA
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140202-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.745
3
AGTE.
: ANDRÉ LUÍS MORENO
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: PLANALTO BIOENERGIA SPE LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: COPLASA AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL
AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. - CEMMA
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDA.
: UNIÃO FAZENDA NACIONAL
INTDA.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Oposição ao julgamento
virtual da recuperanda indeferida diante dos efeitos da
Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos
Advogados ou a possibilidade de sustentação oral

Julgamento virtual mantido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Determinação judicial a que
os procedimentos de ressarcimento/compensação do programa
REINTEGRA já apresentados e os pedidos que vierem a ser
apresentados até dois anos após a concessão da recuperação
judicial pelas recuperandas não tenham sua transmissão,
processamento ou deferimento condicionados à comprovação
de regularidade fiscal e quitação de débitos tributários por
meio de apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou
Certidão Positiva com fins Negativos, mantidos os demais
requisitos legais Recurso da União Federal visando declarar
a incompetência do Juízo Recuperacional para intervir na
relação jurídico-tributária entre as devedoras e o Fisco

Elevado passivo tributário (R$ 13.000.000,00 Regularidade
de exigência de preenchimento de requisitos legais previstos
em Lei Federal
ACOLHIMENTO
Agravante não se
submete ao Plano Recuperacional Incompetência do Juízo
Recuperacional para determinar / orientar ações atribuídas
exclusivamente ao ente federal Discussão sobre compensação
de débitos e créditos que compete à Justiça Federal

Determinação de não apresentação de certidões negativas que
extrapola o disposto na Lei Recuperacional Recurso provido
Decisão cassada.
AGRAVO INTERNO
Pretensão das recuperandas à
reconsideração de decisão monocrática que concedeu efeito
suspensivo ao recurso interposto pela União Federal,
reiterando termos de sua contraminuta Recurso prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140202-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.745
4
Dispositivo: deram provimento ao agravo de instrumento para
cassar a r. decisão recorrida. Julgaram prejudicado o exame
do agravo interno.
O presente recurso dirige-se a r. decisão fl. 48.990-48.995
(fl. 286-291 neste instrumento), proferida nos autos da recuperação judicial do
Grupo Moreno, em trâmite perante a E. vara única da Comarca de São Simão,
que deferiu a tutela de urgência requerida pelas recuperandas, com os
seguintes fundamentos:
[..]
VIII) F. 48669/48832: trata-se de pedido de reconsideração da
decisão proferida em f. 47961/47968 em que o polo ativo requer
que seja determinado à Receita Federal, em sede de tutela de
urgência, que:
a) não condicione a fruição de créditos provenientes do programa
REINTEGRA à comprovação da regularidade fiscal, seja por
certidão negativa de débito, seja por certidão positiva com efeitos
de negativa durante a tramitação do processo de recuperação
judicial;
b) proceda ao devido processamento e deferimento dos 19
(dezenove) PER/DCOMPS, com números de recibo de entrega às
f. 47612 (e f. 48686) no prazo máximo de dez dias; c) não obste a
transmissão, processamento ou deferimento de quaisquer
pedidos de ressarcimento ou compensação que venham a ser
futuramente apresentados pelas empresas Central Energética
Moreno Açúcar e Álcool Ltda, Central Energética Moreno de
Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda e COPLASA Açúcar e
Álcool Ltda, vinculados a créditos decorrentes do REINTEGRA,
em razão da existência de débitos tributários inadimplidos e/ou
vencidos.
A administradora judicial se manifestou sobre o pedido em f.
48938/48947 afirmando que os motivos que acarretaram no
indeferimento foram parcialmente sanados, assim entende
possível o deferimento parcial dos requerimentos.
Considerando-se o alegado pelo polo ativo, os documentos
apresentados e a Instrução Normativa da Receita Federal do
Brasil indicada (IN RFB no 1717, de 17 de julho de 2017),
verifica-se que os motivos que acarretaram o indeferimento do
pedido foram em parte sanados, pois restou demonstrada a
viabilidade, necessidade e preenchimento dos requisitos para o
deferimento parcial da tutela de urgência.
Reitera-se que os pressupostos da tutela requerida, segundo o
art. 300 do Código de Processo Civil são: (1) a probabilidade do
direito; (2) perigo de dano; e (3) reversibilidade dos efeitos da
decisão. Tais requisitos são cumulativos, ou seja, a tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140202-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.745
5
pleiteada só terá cabimento quando todos estiverem presentes
na situação em análise.
Dito isso, a partir dos documentos de f. 48669/48832 restou
demonstrada a verossimilhança, ante a exigência de Certidão
Negativa de Débitos Tributários e Fiscais para cada um dos
procedimentos apresentados nos autos para compensação junto
à RFB no programa REINTEGRA.
A exigibilidade de quitação de tributos e contribuições federais,
conforme entendimento jurisprudencial pacífico, pode ser
flexibilizada para que o débito tributário não seja um obstáculo
intransponível ao soerguimento da atividade empresarial da
empresa em recuperação judicial.
Os procedimentos de f. 48688/48832 apontam a existência de
mais de R$ 6 milhões em crédito do polo ativo, montante que, no
atual momento, caso seja necessário às autoras dispor em
espécie para providenciar o pagamento dos débitos tributários
que seriam compensados, poderia agravar sua situação de crise,
demonstrando-se assim o perigo de dano.
Deste modo, em realidade, exigir certidões negativas das autoras
para o benefício/incentivo fiscal de compensação no programa
REINTEGRA durante a tramitação da recuperação judicial
inviabilizaria a própria efetivação do art. 47 e da primeira parte
do inciso II do art. 52 da LRF.
[...]
Por todo o exposto, DEFIRO em parte a tutela de urgência para
determinar que os procedimentos de ressarcimento/compensação
do programa REINTEGRA já apresentados e os pedidos que
vierem a ser apresentados até dois anos após a concessão da
recuperação judicial pelas empresas Central Energética Moreno
Açúcar e Álcool Ltda (CNPJ/ME sob o no 45.765.914/0001-81),
Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool
Ltda (CNPJ/ME sob o no 04.171.382/0001-77) e COPLASA
Açúcar e Álcool Ltda (CNPJ/ME sob o no 05.928.246/0001-41)
não tenham sua transmissão, processamento ou deferimento
condicionados à comprovação de regularidade fiscal e quitação
de débitos tributários por meio de apresentação de Certidão
Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com fins Negativos,
mantidos os demais requisitos legais.
Determino ainda que a Receita Federal providencie, em até 20
dias, o processamento, análise e eventual deferimento ou
indeferimento dos procedimentos PER/DCOMPS com recibos de
entrega
de
no
26115.03354.271217.1.1.17-2149,
04255.94092.031219.1.1.17-0241,
00199.29166.150319.1.1.17-4924,
17702.51811.031219.1.1.17-7934,
37264.47826.031219.1.1.17-6807,
42277.57226.040619.1.1.17-
9095,
14172.04123.230519.1.5.17-7106,
27962.57328.031219.1.1.17-3060,
32606.67762.031219.1.1.17-2436,
16740.61523.051219.1.1.17-3023,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140202-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.745
6
37946.90651.051219.1.1.17-3069,
08320.06994.031219.1.1.17-4501,
32723.30843.031219.1.1.17-7656,
30549.94675.031219.1.1.17-7703,
28237.60667.031219.1.1.17-5080,
16760.79954.051219.1.1.17-2402,
05706.74642.041219.1.1.17-4372,
17660.93351.020320.1.1.17-2940
e
39056.25881.230120.1.1.17-6530, observando-se os termos da
tutela concedida.
Esta decisão valerá como ofício, cabendo ao polo ativo
providenciar o encaminhamento e comprovar nos autos no prazo
de 5 dias.
A fixação do lapso temporal que a tutela produzirá efeitos é
necessária em razão dos próprios termos da fundamentação para
o deferimento, bem como devido à realização do pedido em sede
de tutela de urgência e não por meio de ação declaratória.
Além disso, o requerimento de análise dos procedimentos pela
RFB em 10 dias mostra-se exíguo, ante o atual estado de
pandemia e a possível diminuição da força de trabalho do órgão.
[..]
A União pretende a reforma da r. decisão. Indica que não
há competência do Juízo Recuperacional para intervir na relação jurídico-
tributária entre as devedoras e o Fisco.
Discorre sobre o benefício fiscal REINTEGRA, requisitos e
irregularidade fiscal das agravadas, cujo débito supera R$ 13 milhões. Nega
arbitrariedade na exigência do preenchimento de requisitos legais e rechaça a
pecha de comprometimento da recuperação judicial caso inviabilizado benefício
pretendido.
Pugna pela reforma da r. decisão, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de suspender os efeitos da
r. decisão e obstar o acesso ao benefício REINTEGRA até a análise colegiada.
Anota-se o recebimento do correio eletrônico remetido pelo
Douto Procurador Marcos Lisandro Puchevitc, no qual reitera as razões
recursais e cita recente precedente da E. Corte Superior, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Recurso manejado sob a égide do NCPC. Ação de recuperação
judicial. Certidões negativas de débitos tributários. Existência
de lei específica, à época da concessão do benefício, dispondo
sobre o parcelamento da dívida tributária. Dever de apresentar
certidões de regularidade fiscal. Agravo conhecido. Recurso
especial
provido.
[STJ,
AREsp
1.593.832
-
SP
(2019/0293571-7), Ministro MOURA RIBEIRO, 20/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140202-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.745
7
Inicialmente, anota-se que a matéria difere daquela
devolvida no Agravo de Instrumento n. 2264207-29.2019.8.26.0000 envolvendo
as mesmas partes, uma vez que naqueles autos as recuperandas estão em gozo
do benefício fiscal, cuja rescisão é pretendida pela União Federal.
Nos presentes autos, a abrangente tutela de urgência
deferida na origem determina à Receita Federal a relativização de
instrumentos normativos que condicionam a apresentação de CND ou CNEP
para inclusão das recuperandas no benefício fiscal REINTEGRA.
Aos 25 de junho de 2020 o Relator deferiu o efeito
excepcional, com os seguintes fundamentos (fl. 315, item 11):
Os fundamentos adotados na jurisprudência para a dispensa de
certidões para a concessão da recuperação judicial não aplicam à
situação trazida neste recurso. De outro lado, a observância de
requisitos legais é fundamental para a transparência, segurança
jurídica e sucesso da recuperação judicial.
Neste cenário, prudente que se aguarde a deliberação colegiada,
razão pela qual defere-se o efeito excepcional requerido,
suspendendo-se a eficácia da r. decisão recorrida até ulterior
julgamento.
Em
contraminuta,
as
agravadas
protestaram
pelo
julgamento presencial, sob pretensão de sustentar oralmente as razões do
desprovimento recursal (fl. 321-322) e, na sequência, apresentaram pedido de
reconsideração (fl. 324-328), denegado pelo Relator em fl. 353-355:
Em que pese o inconformismo manifesto no pedido de
reconsideração, a convicção deste julgador ao atribuir o efeito
suspensivo ao recurso e obstar tutela de urgência deferida pelo
Juízo Recuperacional, não se alterou.
Tratando-se de benefício fiscal de competência federal, exige-se
que a matéria devolvida seja apreciada em definitivo julgamento
colegiado do agravo de instrumento.
Em novo despacho em 31 de julho de 2020, o Relator
indeferiu esse primeiro pedido de reconsideração. Nada obstante, contra a
decisão monocrática, as recuperandas, agora aos 14 de julho de 2020
apresentaram agravo interno visando sua reconsideração.
A oposição ao julgamento virtual fica indeferida porque não
justificada e, ainda, em razão da sobrevinda dos efeitos processuais
decorrentes da Covid-19, não se tratando de recurso que exija a presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140202-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.745
8
Advogados ou a possibilidade de sustentação oral.
Contraminuta em fl. 333-346, pelo não provimento do
recurso.
A manifestação da Administradora Judicial encontra-se em
fl. 348-352 e pugna “para que seja afastada a exigência de CND da Receita
Federal do Brasil para processamento dos PER/DCOMPs relacionados às fls.
48685-48686, item 'ii'; e para que não obste a transmissão e o processamento
de novos pedidos, até oportuna deliberação judicial a respeito da exigibilidade
das CNDs tributárias, inclusive para fins do art. 57 da Lei 11.101/2005” (fl.
251).
A Exma Dra. Selma Negrão Pereira dos Reis, DD.
Procuradora de Justiça, manifestou-se em fl. 361-363 pela competência da
Justiça Federal e, se enfrentado o mérito recursal, o desprovimento do recurso.
Conclusos em 25 de agosto de 2020.
É o relatório.
Cabe razão à União Federal.
A r. decisão proferida em Primeiro Grau concebeu
benefício legal não previsto na Lei Recuperatória e deferiu pedido das
recuperandas
“para
determinar
que
os
procedimentos
de
ressarcimento/compensação do programa REINTEGRA já apresentados e os
pedidos que vierem a ser apresentados até dois anos após a concessão da
recuperação judicial pelas empresas Central Energética Moreno Açúcar e
Álcool Ltda (CNPJ/ME sob o no 45.765.914/0001-81), Central Energética
Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda (CNPJ/ME sob o no
04.171.382/0001-77) e COPLASA Açúcar e Álcool Ltda (CNPJ/ME sob o no
05.928.246/0001-41)
não
tenham
sua
transmissão,
processamento
ou
deferimento condicionados à comprovação de regularidade fiscal e quitação de
débitos tributários por meio de apresentação de Certidão Negativa de Débitos
ou Certidão Positiva com fins Negativos, mantidos os demais requisitos legais”.
Não há nenhuma previsão legal nesse sentido, tampouco se
submete a União Federal ao plano de reestruturação da devedora ou ao Juízo
Recuperacional nos atos de administração pública e/ou no exame de eventuais
benefícios fiscais.
A apresentação da certidão negativa decorre de legislação
federal não modificada pela Lei n. 11.101/2005 e, atualmente, com a
promulgação de legislações a permitir parcelamento de débitos fiscais, não
mais se justifica o não cumprimento da regra estabelecida no art. 57 desse
diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140202-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.745
9
Veja-se nesse sentido:
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CERTIDÕES
NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. EXISTÊNCIA DE
LEI
ESPECÍFICA,
À
ÉPOCA
DA
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO, DISPONDO SOBRE O PARCELAMENTO DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA.
DEVER
DE
APRESENTAR
CERTIDÕES
DE
REGULARIDADE
FISCAL.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
DECISÃO
Depreende-se
dos
autos
que
ITABOM
COMERCIAL
E
INDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REALY
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), ALLFRIGOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
LAJINHA AGROPECUÁRIA DE ITAPUÍ LTDA, SOLCASA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E POLIFRIGOR S.A. INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE ALIMENTOS (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) (ITABOM e outros) ajuizaram ação de recuperação
judicial, visando equacionar as suas dívidas de natureza
trabalhista e privada.
Inconformada com a decisão que homologou o plano de
recuperação
judicial da ITABOM e outros, a FAZENDA NACIONAL
(UNIÃO) interpôs agravo de instrumento, não provido pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão de relatoria do
Desembargador Alexandre Lazzarini, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE HOMOLOGOU

O PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DAS AGRAVADAS.

RECURSO
DA FAZENDA
PÚBLICA CONTRA A DISPENSA

DE
CERTIDÕES

DE
REGULARIDADE

FISCAL
PARA
HOMOLOGAÇÃO
DA RECUPERAÇÃO.
HIPÓTESE
DE NÃO
PROVIMENTO.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
À LUZ DO ART.
57, DA LEI No 11.101/05, E DO ART. 191-A, CTN, NO
SENTIDO DE MITIGAR A EXIGÊNCIA
DE TAIS CERTIDÕES,

SOB PENA DE INVIABILIZAR
O PRÓPRIO INSTITUTO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.

SUPERVENIÊNCIA
DA LEI No 13.043/43 QUE NÃO ALTERA
ESSA ORIENTAÇÃO.
O PARCELAMENTO
DO DÉBITO
TRIBUTÁRIO

É
DIREITO
DO
DEVEDOR

E
NÃO
FACULDADE
DO FISCO.
RECURSO
NÃO PROVIDO. (e-STJ, fl. 87)
Os embargos de declaração opostos pela UNIÃO foram
rejeitados (e-STJ, fls. 118/124).
Irresignada, a UNIÃO interpôs recurso especial, com base no
art. 105, III, a, da CF, sustentando, em síntese, violação dos
arts. 57 e 58 da Lei n° 11.101/05 - Lei de Recuperação Judicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140202-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.745
10
Falências; 151, 155-A, 187, 191- A, 193, 205 e 206 do CTN; art.
68 da Lei no 11.101/05 (regulamentado pelo art. 10-A da Lei no
10.522/02,
instituído
pela
Lei
no
13.043/14)
porque
a
regularidade fiscal da empresa seria premissa indispensável
para a concessão da recuperação, devendo ITABOM e outros
apresentar as certidões negativas dos débitos tributários (e-STJ,
fls. 130/138).
O apelo nobre não foi admitido pelo TJSP (e-STJ, fls. 202/203).
Em seguida, a UNIÃO interpôs agravo em recurso especial,
sustentando o afastamento dos óbices à admissão do seu apelo
nobre (e-STJ, fls. 212/218).
É o relatório.
DECIDO.
De plano, vale pontuar que os recursos ora em análise foram
interpostos contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão
pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016: Aos recursos interpostos
com fundamento
no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na
forma do novo CPC.
O propósito recursal é definir se a comprovação da regularidade
fiscal da sociedade empresária que ingressou com pedido de
recuperação judicial é requisito imprescindível para concessão
do benefício.
A Lei de Falências e Recuperação de Empresas dispõe, em seu
art. 57, que, após a aprovação do plano pela assembleia geral de
credores, ao devedor incumbe apresentar em juízo certidões que
comprovem sua regularidade fiscal. Trata-se de exigência
imprescindível, consoante se depreende da norma do art. 58 da
mesma lei e daquela disposta no art. 191-A do Código Tributário
Nacional, para fins da concessão da recuperação judicial.
Sem embargo, dadas as disposições constantes nos arts. 68 da
LFRE e 155-A do Código Tributário Nacional, que conferem ao
empresário em recuperação judicial o direito de obter
parcelamento de seus débitos fiscais em condições especiais, a
Corte Especial do STJ passou a adotar o entendimento de que a
inércia do legislador em editar a lei específica de que trata o § 3o
do citado art. 155-A do CTN impossibilita o contribuinte de
cumprir a regra do art. 57 da LFRE, não podendo ele sofrer os
prejuízos decorrentes, exclusivamente, da mora legislativa.
De fato, na oportunidade em que foi apreciado o REsp
1.187.404/MT (Corte Especial, DJe de 21/8/2013), assentou-se
que “o parcelamento tributário é direito da empresa em
recuperação judicial que conduz a situação de regularidade
fiscal, de modo que eventual descumprimento do que dispõe o
art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos imediatamente e
por ora, à ausência de legislação específica que discipline o
parcelamento em sede de recuperação judicial, não constituindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140202-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.745
11
ônus do contribuinte, enquanto se fizer inerte o legislador, a
apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe
seja concedida a recuperação”.
Aos 14/11/2014, contudo, foi publicada a Lei no 13.043/14, que
incluiu o art. 10-A na Lei no 10.522/02, dispositivo que prevê
modalidade especial de parcelamento de débitos tributários para
a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o
processamento da recuperação judicial.
A lei em questão foi regulamentada pela Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 13/2/2015, momento a partir do qual
estavam conformadas as condições necessárias à postulação do
parcelamento tributário específico, conciliando-se, finalmente, os
interesses dos credores privados do devedor e os do Fisco.
Assim, como a obtenção do parcelamento conduz à suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, e esta permite a expedição de
certidões positivas com efeitos de negativas, ficou viabilizado o
caminho que possibilita o cumprimento, pela recuperanda, da
exigência da norma do art. 57 da LFRE (comprovação da
regularidade fiscal).
A propósito, confira-se o seguinte precedente:
RECURSOS

ESPECIAIS.

RECUPERAÇÃO

JUDICIAL.

CERTIDÕES

NEGATIVAS

DE
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.

RECUPERAÇÃO
CONCEDIDA
HÁ MAIS DE 10 ANOS.
MOMENTO

DE
COMPROVAÇÃO

DA
REGULARIDADE

FISCAL
JÁ
ULTRAPASSADO.

INEXISTÊNCIA

DE
LEI
ESPECÍFICA,
À ÉPOCA DA CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO,

DISPONDO

SOBRE
O
PARCELAMENTO

DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA.
PRECEDENTE
DA CORTE ESPECIAL.

Ação ajuizada em 25/1/2006. Recursos especiais interpostos
em
17/2/2017 e 21/6/2017. Autos conclusos ao Gabinete da Relatora
em 31/1/2018.
O propósito recursal é definir se a comprovação
da regularidade

fiscal da sociedade empresária
que ingressou com pedido de
recuperação
judicial é requisito imprescindível
para concessão
do benefício.
De acordo com o que dispõem expressamente
os arts. 57 e 58,
caput, da Lei 11.101/05, bem como o art. 191-A do CTN, a
comprovação
da regularidade
fiscal da recuperanda
deve ocorrer
em momento anterior à concessão da recuperação
judicial. 4.
Apesar da existência dessa previsão legal acerca da necessidade

de apresentação
de certidões negativas de débitos tributários

para que seja concedida a recuperação
judicial do devedor, a
Corte Especial do STJ tem entendido que "o parcelamento

tributário é direito da empresa em recuperação
judicial que
conduz a situação de regularidade
fiscal, de modo que eventual
descumprimento
do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser
atribuído, ao menos imediatamente
e por ora, à ausência de
legislação específica que discipline o parcelamento
em sede de
recuperação
judicial, não constituindo
ônus do contribuinte,

enquanto se fizer inerte o legislador, a apresentação
de certidões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140202-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.745
12
de
regularidade

fiscal para que lhe seja concedida a recuperação"
(REsp 1.187.404/MT,
DJe de 21/8/2013).
Hipótese concreta em que, à época da concessão da recuperação

judicial da recorrida (2006), não havia sido editado o diploma
legal que veio a regulamentar
o parcelamento
da dívida
tributária para sociedades
em processo de soerguimento
(Lei
13.043/14),
circunstância
que, à luz da jurisprudência
do STJ,
conduz à conclusão de que não é exigível do devedor a
apresentação
das certidões negativas de débitos tributários.
A insurgência
da Fazenda Nacional quanto à necessidade
de
comprovação
da regularidade
fiscal da recorrida foi manifestada,

tão somente, quando do pedido de homologação
da deliberação

assemblear
que, já no curso da execução do plano, no ano de
2016, aprovou a venda de um parque fabril para que pudessem
ser satisfeitos os direitos, ainda pendentes,
titularizados
pelos
credores sujeitos ao processo recuperacional.
Não se pode fazer retroagir os efeitos da Lei 13.043/14 para,
ainda que por via indireta, invalidar a decisão concessiva do
benefício recuperacional.
Tal providência,
dado o avançado
estágio de desenvolvimento
do processo de soerguimento
da
recorrida, representaria
violação à segurança jurídica e ao mais
basilar dos princípios estampados
na própria Lei 11.101/05 -
preservação
da empresa -, que objetiva viabilizar a superação da
crise econômico-financeira
do devedor, permitindo
a manutenção

da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores
e dos
interesses dos credores.
RECURSOS
ESPECIAIS
NÃO PROVIDOS.
(REsp
1.719.894/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
Terceira Turma, DJe 22/11/2019)
No caso dos autos, extrai-se do acórdão recorrido que o pedido de
recuperação judicial foi formulado por ITABOM e outros em
5/12/2015 e deferido em 18/12/2015, quando já em vigor a Lei no
13.043/14 e exigível do devedor a apresentação das certidões
negativas de débitos tributários.
Desta feita, é de rigor concluir que o TJSP esposou conclusão
jurídica que diverge do entendimento consolidado nesta Corte
Superior e merece reparos.
Nessas
condições,
CONHEÇO
do
agravo
para
DAR
PROVIMENTO ao recurso especial e determinar que ITABOM e
outros apresentem as certidões negativas de débitos tributários,
nos termos da fundamentação supra.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 06 de maio de 2020.
MINISTRO MOURA RIBEIRO
Relator
Evidente que nem mesmo se concederá recuperação judicial
à devedora que deixar de apresentar certidões negativas de débitos tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140202-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.745
13
no momento da apreciação e homologação da deliberação da assembleia geral
de credores (LREF, art. 57) como se compreende pela jurisprudência atual
não há como sustentar-se a r. decisão que amplia e expande o prazo de não
exigência para “até dois anos após a concessão da recuperação judicial”.
Havendo legislação aplicável, não há como o Poder
Judiciário decidir contrariamente, mesmo que o faça sob política pública
pautada em inexistente princípio de preservação de empresa.
Empresas somente são recuperáveis se se mostram
dispostas a cumprir sua função social, conforme descreve o Prof. Fábio Ulhoa
Coelho (Princípios do direito comercial . São Paulo: Saraiva, 2012, p. 37):
Cumpre sua função social a empresa que gera empregos,
tributos e riqueza, contribui para o desenvolvimento econômico,
social e cultural da comunidade em que atua, de sua região ou
país, adota práticas empresárias sustentáveis visando à
proteção do meio ambiente e ao respeito do direito dos
consumidores. Se sua atuação é consentânea com estes objetivos,
e se desenvolve com estrita obediência às leis a que se encontra
sujeita, a empresa está cumprindo sua função social; isto é, os
bens de produção reunidos pelo empresário na organização do
estabelecimento empresarial estão tendo o emprego determinado
pela Constituição Federal.
Evidente, portanto, que o Juízo Recuperacional não é
competente para determinar o que a Fazenda Nacional deve ou não deve fazer
no âmbito de suas atribuições e, quanto à possível compensação no âmbito da
tributação federal, a matéria deve ser dirimida na Justiça Federal.
Sob qualquer ângulo que se analise a pretensão das
recuperandas, não há como o Juízo Recuperacional deliberar sobre a matéria
objeto deste recurso, como bem concluiu a E. Procuradoria Geral de Justiça:
Quanto à incompetência do juízo recuperacional, com razão o
agravante, haja vista que, mesmo à luz do vetor interpretativo
do inciso II do art. 52 da Lei n. 11.101/05, a simples
possibilidade
de
compensação
entre
débitos
e
créditos
envolvendo a Receita Federal é matéria que não justifica a
excepcional atração do juízo recuperacional, inclusive porque, se
for o caso, a Corte uniformizadora da interpretação de ambas as
normas (Lei n. 11.101/05 e Lei n. 13.043/14) será o mesmo STJ
em ambas as hipóteses (juízo recuperacional e juízo federal).
Diante desse entendimento, prejudicado o exame do agravo
interposto pelas recuperandas em que pleiteiam “a reconsideração da r. decisão
monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento
interposto pela União Federal” (fl. 8, autos apensados).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140202-95.2020.8.26.0000 -Voto no 39.745
14
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso da União
Federal para cassar a r. decisão de primeiro grau. Julgam prejudicado o exame
do agravo interno.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR